Tribunal: TJDFT
Processo: 0006725-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006725-84.2010.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MILTON FONSECA PIMENTEL DECISÃO Defiro o pedido (id. 78369203) e concedo a dilação do prazo por mais 30 dias. Intime-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora